Tribunal: STF
Processo: AI 841685
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-03-29
Data de publicação: 2019-03-29

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Majoração dos honorários. Indevida. Ausência de honorários fixados na origem. Art. 85, §11, do CPC. 3. Embargos de declaração acolhidos para excluir a condenação ao pagamento de honorários.